Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749633-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEORGINA SILVA DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 22178226. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator